Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE INTEGRANTE DA FACÇÃO CONHECIDA COMO “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei de Organização Criminosa (Lei 12.850/2013), por integrar a facção conhecida como “Primeiro Comando da Capital”, com papel de liderança no Distrito Federal.
2 A administração do Tribunal, por meio da Vara de Execuções Penais, e o Governo do Distrito Federal, pela administração do sistema penitenciário e do Complexo da Papuda vêm adotando medidas adequadas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, obtendo inegável êxito na preservação da saúde da população carcerária. Neste caso o paciente é jovem, sem queixa de comorbidades, não havendo ilegalidade que a ser coartada pelo remédio constitucional.
3 Ordem denegada.